Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PERÍCIA. NECESSIDADE. RECORRENTE PLEITEIA A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DO PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito invocado, que depende de dilação probatória para ser reconhecido, conforme já afirmado, nega-se o pedido. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível a medida pleiteada contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação.
2. Quando parte das considerações tecidas dizem respeito ao próprio mérito da demanda, resta inviável sua análise neste momento e por meio do agravo de instrumento, visto que tais matérias devem ser primeiro apreciadas pelo magistrado de origem, em cognição exauriente, em respeito ao juiz natural.
3. A concessão de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária aos portadores de doença grave requer a comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
4. Recurso não provido.